Tribunal: TJBA
Processo: 8030143-10.2026.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8030143-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM DESFAVOR DO ORA RECORRIDO.

DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO
PARQUET
QUE FORA INDEFERIDO PELA MAGISTRADA
A QUO
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DA LEI ADJETIVA NO CASO EM TELA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES
IN CASU
. PRETENSÃO MINISTERIAL QUE CARECE DE GUARIDA. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE CENSURA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Eduarda de Lima Vidal, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo
Parquet
, em desfavor do ora Recorrido.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na tarde de 18.05.2015, em localidade próxima a agências bancárias na Avenida Manoel Dias da Silva, nesta Capital, o ora Recorrido fora abordado por Policiais Civis, durante operação efetuada para combater delitos de “saidinha bancária.” Durante a referida abordagem, apurou-se que Edmilson Oliveira dos Santos possuía documentos materialmente falsificados, tais como carteiras de registro profissional (CREA/GO e CREA/MG), além de carteira de identidade, comprovantes de rendimento emitidos por órgão públicos e avisos de crédito em nome de empresa pública. Ofertada e recebida a Peça Incoativa, determinou-se a citação do Denunciado, a qual restou frustrada

face a não localização deste. Imposta a citação por edital no caso em tela, fora requerida pelo Ministério Público a prisão preventiva do ora Recorrido – o que restou negado pela Eminente Juíza de piso, que já havia determinado a suspensão do processo, nos termos do Art. 366 do CPP, bem como a suspensão do CPF de Edmilson Oliveira dos Santos.

3. DECISÃO RECORRIDA.
Ao indeferir o aludido pleito, consignou a Douta Juíza
a quo
que “embora o artigo 366 do CPP faculte a prisão preventiva após a citação por edital, tal faculdade não autoriza a medida de forma automática, mas impõe ao juízo a análise da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP de maneira concreta e individualizada.” Nesse sentido, aduz que no caso em tela “Não foram apresentados elementos adicionais que demonstrem, de forma inequívoca e atual, que a custódia cautelar é indispensável.” Conclui a Magistrada, nessa senda, que “A gravidade abstrata dos crimes não é suficiente para fundamentar a prisão preventiva sem a prova concreta e contemporânea dos riscos que a liberdade do réu representaria.”

4. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado com o citado pronunciamento judicial, o Órgão Ministerial aduz, em seu Recurso
Stricto Sensu
, que “o réu não apenas deixou de atender ao chamado judicial, como também permanece em local incerto e não sabido, demonstrando nítido comportamento de fuga e desinteresse pela regular tramitação da ação penal”, arrematando, por conseguinte, que “Imperativa é a decretação da custódia cautelar preventiva, devendo, para tal desiderato, ser conhecido e provido o presente recurso no sentido estrito.”

5. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
O Art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, leciona que “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Nesse sentido, apregoa a jurisprudência pacífica esposada pelo E. STJ que “A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade.” (AgRg no AREsp n. 2.567.078/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Com efeito, na situação em espeque, “o fundamento utilizado pelo Ministério Público — o não comparecimento do acusado após citação por edital — por si só não basta para justificar a custódia cautelar, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência”, como bem destacou a Defensoria Pública em sede de contrarrazões. Repise-se, ademais, que a doutrina especializada consigna, sobre a providência inserta no Art. 366 do CPP, que esta “Não se trata de uma prisão preventiva obrigatória pelo simples fato de o acusado não ter sido localizado para citação pessoal ou não ter comparecido ao processo.” Conclui a lição doutrinária no sentido de não ser tal custódia “possível, somente por não se ter encontrado o acusado, presumir a fuga e, portanto, a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.” Desse modo, inviável censurar o provimento jurisdicional fustigado na hipótese
sub examine
, haja vista ter sido proferido em simetria à lei vigente, à jurisprudência pacífica e à doutrina especializada.

6.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8030143-10.2026.8.05.0000
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Edmilson Oliveira dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11